Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Causas de aumento. Fração.
1 – As declarações harmônicas da vítima e do policial que participou das investigações, somadas às imagens de sistemas de segurança que registraram a ação dos apelantes e a confissão deles na delegacia, não deixando dúvidas de que cometeram o crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, são suficientes para condenação.
2 - Presentes duas causas de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
3 - A súmula 443 do e. STJ não impede que, havendo mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada para elevar a pena-base. Apenas exige fundamentação concreta para se considerar duas causas de aumento na terceira fase de individualização da pena.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
5 - Apelação provida em parte.